Tribunal: TJMT
Processo: 1021559-08.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021559-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVANTE), HELIDA CAMARGO DA CONCEICAO - CPF: 000.008.741-67 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE AMADO AKERLEY - CPF: 066.547.051-73 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA GALANTINI - CPF: 023.825.661-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. DÚVIDAS QUANTO À REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária, sob o fundamento de possível irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade e nas notificações relacionadas aos atos expropriatórios. A instituição financeira sustenta a regularidade do procedimento, a validade das intimações realizadas e a ausência dos requisitos autorizadores da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu o leilão extrajudicial; e (
ii
) estabelecer se os elementos constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, a regularidade do procedimento expropriatório a justificar a revogação da medida concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Os documentos apresentados revelam controvérsia relevante acerca da regularidade do procedimento extrajudicial, especialmente diante da alegação de pagamentos posteriores à notificação anterior, circunstância que indica, em tese, a necessidade de apuração sobre a observância das formalidades legais para os leilões posteriormente designados.

A validade da expropriação extrajudicial depende da observância rigorosa das garantias de informação ao devedor, inclusive quanto à ciência das datas dos leilões e ao exercício dos direitos legalmente assegurados.

A presunção de veracidade dos atos cartorários possui natureza relativa e não impede a preservação do estado de fato quando existem indícios de irregularidade ou insuficiência de clareza quanto às notificações realizadas.

A cognição sumária própria da tutela de urgência não permite afastar, de plano, as dúvidas suscitadas, as quais demandam instrução probatória sob o crivo do contraditório.

O perigo de dano mostra-se presente diante da iminência de alienação do imóvel utilizado como moradia, situação capaz de produzir efeitos de difícil reversão caso o procedimento venha a ser posteriormente declarado inválido.

A medida possui caráter reversível em relação ao credor fiduciário, que poderá retomar os atos expropriatórios caso a demanda seja julgada em seu favor, ao passo que a realização do leilão pode acarretar perda patrimonial de difícil recomposição à devedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A existência de controvérsia plausível sobre a regularidade das notificações relacionadas ao procedimento de leilão extrajudicial evidencia a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

A presunção de legitimidade dos atos cartorários é relativa e não impede a manutenção de medida cautelar quando subsistem dúvidas relevantes acerca da observância das formalidades legais.

O risco de perda de imóvel destinado à moradia configura perigo de dano apto a justificar a suspensão temporária dos atos expropriatórios até o esclarecimento dos fatos controvertidos.

A tutela que suspende leilão extrajudicial deve ser preservada quando a reversibilidade da medida favorece a proteção do resultado útil do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 505.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019,
publ
. 21.01.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1021559-08.2026.8.11.0000

BANCO INTER S.A.
X
HELIDA CAMARGO DA CONCEI
ÇÃ
O
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto
pelo
BANCO INTER S.A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
da ação de
O
brigação de
F
azer nº 1013879-63.2026.8.11.0002,
ajuizada em face de
HELIDA CAMARGO DA CONCEI
ÇÃ
O
,
deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão imediata do leilão extrajudicial do imóvel matriculado sob o nº 68.730, agendado para os dias 14 e 16 de abril de 2026.

Para tanto,
a instituição financeira agravante sustenta a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade, asseverando que a devedora foi devidamente intimada para purgar a mora e, posteriormente, cientificada acerca das datas dos leilões.

Alega que a decisão recorrida ignora a fé pública dos atos cartorários e viola o disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil, uma vez que o pedido de suspensão dos atos expropriatórios já teria sido indeferido em sede de ação revisional anteriormente ajuizada.

Defende a ausência dos requisitos para a concessão da liminar na origem, argumentando que eventual prejuízo da agravada poderia ser convertido em perdas e danos, dada a solvabilidade do banco.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A pretensão recursal ora examinada busca desconstituir a liminar que sobrestou a alienação forçada de imóvel residencial, sob o argumento de que todos os requisitos legais da execução extrajudicial foram preenchidos e que a devedora utiliza o processo para protelar o cumprimento de sua obrigação.

Assim, o
julgamento deste recurso demanda a verificação da subsistência dos pressupostos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que condicionam a concessão da tutela de urgência à evidência da probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No tocante à probabilidade do direito, observ
a-se q
ue a lide apresenta contornos que exigem cautela ímpar.

No caso, e
mbora o banco agravante colacione documentos para demonstrar a constituição em mora, a agravada levanta dúvidas razoáveis sobre a higidez do procedimento, apontando pagamentos efetuados em períodos subsequentes à notificação de 2024, o que indicaria, em tese, a continuidade da relação contratual e a necessidade de um novo e rigoroso rito notificatório para as praças de 2026.

A validade da expropriação extrajudicial depende da observância estrita das garantias de informação ao devedor, sobretudo para assegurar o exercício do direito de preferência
, de modo que, a
existência dessa controvérsia fática, que demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório, justifica a manutenção do sobrestamento decidido na origem.

A análise dos elementos de prova trazidos ao instrumento não permite, nesta fase de cognição sumária, afastar a conclusão do juízo singular
, pois a
fé pública de que gozam os atos cartorários possui presunção relativa de veracidade e não impede que o magistrado, ao se deparar com indícios de irregularidade ou falta de clareza nas notificações específicas sobre as datas dos leilões, opte por preservar o estado de fato até a instrução processual.

É imprescindível assegurar que a devedora tenha tido ciência inequívoca não apenas da mora, mas do momento exato em que o seu patrimônio seria levado à venda pública, formalidade que não transparece de forma cristalina nos autos principais neste momento.

Quanto ao perigo de dano, o risco reside integralmente em desfavor da agravada, que se vê na iminência de perder o imóvel que serve de moradia para si e sua família
, de modo que, a
concretização do leilão e a eventual arrematação por terceiros geram efeitos de difícil reversão, podendo consolidar uma situação de desabrigo antes mesmo de uma sentença definitiva sobre a validade do procedimento.

Por outro lado, a reversibilidade da medida é nítida em relação à instituição financeira, que mantém a garantia fiduciária hígida e poderá retomar os atos expropriatórios caso a lide venha a ser decidida em seu favor ao final.

O prejuízo do credor, nestes casos, resume-se ao retardamento da satisfação do crédito, o que não se sobrepõe ao risco de perda definitiva de um bem essencial.

Assim, a decisão recorrida mostra-se prudente e equilibrada, buscando evitar o esvaziamento do provimento final e garantindo que a expropriação, caso confirmada, ocorra dentro dos ditames da legalidade.

A intervenção deste Tribunal para cassar uma medida protetiva de tal natureza exigiria uma prova cabal e inconteste da regularidade de todos os atos do banco, o que não se verifica de pronto no presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026